Tribunal: STJ
Processo: 0002307-17.2020.8.08.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164716 - ES(2026/0026811-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES010925
RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES012703
AGRAVADO
: T S B (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S P B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LEANDRO LIRIO BERTULANI
AGRAVADO
: LIGYA LYRIO BERTULANI BARCELOS
ADVOGADOS
: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES016538
EDNA APARECIDA RODRIGUES - ES037018
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA N. 284/STF
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57102199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fd16a35-087a-4ca3-9544-a994b939c495

Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fd16a35-087a-4ca3-9544-a994b939c495

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164716 - ES(2026/0026811-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES010925
RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES012703
AGRAVADO
: T S B (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S P B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LEANDRO LIRIO BERTULANI
AGRAVADO
: LIGYA LYRIO BERTULANI BARCELOS
ADVOGADOS
: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES016538
EDNA APARECIDA RODRIGUES - ES037018
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA N. 284/STF
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOIO
AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPÍRITO SANTO – ASCAR
ES
–
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte por meio da qual se aplicou a
.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56734509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: 7ec27b17-8263-4560-a67f-3ede64a083e9

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO assim
ementado (fls. 446-447):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDA
POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA NÃO
COMPROVADA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO
ADEQUADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
APELAÇÃO
CÍVEL
INTERPOSTA
PELA
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES
DE CARGA DO ESPÍRITO SANTO (
)
ASCAR/ES
CONTRA
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
FORMULADO
POR
THAYLA
SANTOS BERTULANI E OUTROS, CONDENANDO A
ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 38.068,00. NO
RECURSO,
A
RECORRENTE
SOLICITA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
E
CONTESTA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR (CDC) E A INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
ALEGA
QUE
O
ASSOCIADO,
ENVOLVIDO
EM
ACIDENTE,
NÃO
POSSUÍA
HABILITAÇÃO ADEQUADA E QUE O REGIMENTO
INTERNO
DA
ASSOCIAÇÃO
EXCLUÍA
A
COBERTURA NESSES CASOS. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2.
HÁ
TRÊS
QUESTÕES
EM
DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A RELAÇÃO ENTRE A
ASSOCIAÇÃO E OS ASSOCIADOS CARACTERIZA
RELAÇÃO DE CONSUMO, COM A CONSEQUENTE
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA; (II) AVERIGUAR SE A EXCLUSÃO DE
COBERTURA PELA FALTA DE HABILITAÇÃO
ADEQUADA
DO
CONDUTOR
É
VÁLIDA
E
APLICÁVEL AO CASO; E (III) DETERMINAR SE A
ASSOCIAÇÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA À
ÉPOCA DO INGRESSO DO ASSOCIADO. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. INDEFERE-SE O BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁIRA GRATUITA QUANDO A
PARTE PRATICA ATO INCOMPATÍVEL COM A
ALEGAÇÃO, COMO O PAGAMENTO ESPONTÂNEO
DO
PREPARO.
4.
A
RELAÇÃO
ENTRE
A
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS E
SEUS ASSOCIADOS CARACTERIZA UMA RELAÇÃO
DE CONSUMO, POIS A PROTEÇÃO VEICULAR
OFERECIDA
MEDIANTE
CONTRAPRESTAÇÃO
CONFIGURA FORNECIMENTO DE SERVIÇO NOS
TERMOS DO
o DO CDC. A JURISPRUDÊNCIA
ART. 3
DO STJ, CONFORME O AGINT NO R ESP
Documento eletrônico VDA56734509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: 7ec27b17-8263-4560-a67f-3ede64a083e9

CONFIRMA QUE A APLICAÇÃO DO
2.028.764/MG,
CDC
DEPENDE
DO
OBJETO
CONTRATADO,
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA JURÍDICA
DA ENTIDADE. 5. A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA É CORRETA, CONFORME
o, VIII, DO
ART. 6
CDC, TENDO EM VISTA A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS
CONSUMIDORES E A VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES. 6. A ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVOU
QUE
O
ASSOCIADO
FOI
INFORMADO
DA
EXCLUSÃO DE COBERTURA EM CASOS DE
HABILITAÇÃO
INADEQUADA
OU
QUE
TAL
EXCLUSÃO EXISTIA NO MOMENTO DO INGRESSO
NA ASSOCIAÇÃO OU À ÉPOCA DO ACIDENTE. A
JUNTADA DO REGIMENTO INTERNO E DO
ESTATUTO SOCIAL OCORREU APENAS EM FASE
RECURSAL
E
AMBOS
FORAM
ALTERADOS
POSTERIORMENTE
AO
ACIDENTE.
7.
AD
ARGUMENTANDUM, JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA,
AO TRATAR DE CONTRATOS DE SEGURO, NÃO
AFASTA O DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DE
HABILITAÇÃO INADEQUADA DO CONDUTOR,
SALVO PROVA DE QUE A AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO CONTRIBUIU DIRETAMENTE PARA
O ACIDENTE, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO
NOS AUTOS. 8. A NATUREZA DE PROTEÇÃO
VEICULAR
OFERECIDA
PELA
ASSOCIAÇÃO,
AINDA
QUE
DISTINTA
TECNICAMENTE
DE
SEGURO,
IMPLICA
OBSERVÂNCIA
DOS
REGULAMENTOS INTERNOS PARA O RATEIO DE
PREJUÍZOS.
NO
ENTANTO,
NÃO
FOI
COMPROVADO
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES PACTUADAS NEM AGRAVAMENTO
DO RISCO PELA FALTA DE HABILITAÇÃO DO
CONDUTOR. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO
DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que (fl. 584):

O recurso original ataca a violação ao contrato, ou seja, ao
Estatuto Social e ao Regimento Interno da Agravante,
ambos desrespeitados e vilipendiados pelo Agravado, ao
assumir o risco de conduzir um caminhão sem licença
permissiva do DETRAN, expondo a iminente risco não só
a si mas também aos demais condutores e transeuntes.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 592-595).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56734509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: 7ec27b17-8263-4560-a67f-3ede64a083e9

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido, cito:
1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem
como a explanação coerente, clara e precisa da medida em
que o aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
. (AgInt no
,
Súmula no 284/STF
AREsp n. 2.044.724/BA
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
)
5/9/2022.

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
(É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia). [...]
(AgInt no
, relator Ministro Og
REsp n. 1.308.906/SP
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
30/6/2022.

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
Documento eletrônico VDA56734509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: 7ec27b17-8263-4560-a67f-3ede64a083e9

deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.650.251/RS
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.

4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no
,
AREsp n. 1.963.297/MS
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
24/6/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: 7ec27b17-8263-4560-a67f-3ede64a083e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.164.716 / ES
Número Registro: 2026/0026811-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023071720208080069 23071720208080069
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES
ADVOGADOS : ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES010925
RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES012703
AGRAVADO
: T S B (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S P B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LEANDRO LIRIO BERTULANI
AGRAVADO
: LIGYA LYRIO BERTULANI BARCELOS
ADVOGADOS : EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES016538
EDNA APARECIDA RODRIGUES - ES037018
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
Documento eletrônico VDA57077617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 7fd7d002-5199-4b23-9658-c220d601e7ac

DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES
ADVOGADOS : ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES010925
RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES012703
AGRAVADO
: T S B (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S P B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LEANDRO LIRIO BERTULANI
AGRAVADO
: LIGYA LYRIO BERTULANI BARCELOS
ADVOGADOS : EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES016538
EDNA APARECIDA RODRIGUES - ES037018
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 7fd7d002-5199-4b23-9658-c220d601e7ac